Tribunal: TJSP
Processo: 1016056-21.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso – Aplicação das súmulas no 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça – Ademais, considerando a existência de condenação, seu valor deverá constituir a base de cálculo da verba honorária sucumbencial – Honorários advocatícios sucumbenciais que comportam majoração para valor correspondente a 20% do valor da condenação – Inteligência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016056-21.2019.8.26.0004; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2021; Data de Registro: 13/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/03/2021

Data de publicação:

13/03/2021

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento – Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato bancário – Inscrição do nome da autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito – Sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória – Descabimento – Hipótese em que, conquanto seja inequívoca a existência de dano moral a ser indenizado, uma vez que o nome da requerente foi indevidamente, as circunstâncias do caso revelam que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) é adequado aos fins colimados – Não obstante, o "quantum" indenizatório deve ser atualizado monetariamente desde a data de publicação da sentença e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso – Aplicação das súmulas no 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça – Ademais, considerando a existência de condenação, seu valor deverá constituir a base de cálculo da verba honorária sucumbencial – Honorários advocatícios sucumbenciais que comportam majoração para valor correspondente a 20% do valor da condenação – Inteligência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.